Tribunal: TJDFT
Processo: 0738513-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. BAIXA HIPOTECÁRIA. COMPROVAÇÃO. PRAZO EXÍGUO. DILAÇÃO. DEVIDA. ASTREINTES. MAJORAÇÃO. DEVIDA. DESCUMPRIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento que indeferiu dilação de prazo formulado pela parte autora e majorou a multa por descumprimento para R$ 1.000,00 por dia, limitados a R$ 50.000,00. 1.1. Nas razões do recurso, o recorrente afirma que devido à complexidade da causa, se faz necessário certo tempo para que haja todos os trâmites junto ao cartório para proceder com a efetiva baixa na hipoteca. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso e dando-lhe ao final total provimento, a fim de que seja afastada a multa arbitrada ou ao menos reduzida em patamar razoável, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
2. Visando possibilitar a concretização do direito pleiteado pelo autor e considerando a realidade dos trâmites burocráticos, mostra-se necessária a dilação do prazo fixado pelo Juízo, tendo em vista que o período de 48 (quarenta e oito) horas é exíguo para o cumprimento da obrigação. 2.1. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) A fim de possibilitar a real concretização do direito pleiteado pela autora e considerando a realidade dos trâmites burocráticos, mostra-se necessária a dilação do prazo fixado na sentença de origem, tendo em vista que o período de cinco dias é exíguo para o cumprimento da obrigação. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (07022023520178070003, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 20/3/2018).
3. No que tange ao valor da multa por descumprimento, é cediço que o instituto existe como remédio para o embaraço ao exercício da jurisdição. 3.1. O fundamento da fixação das astreintes é precisamente incentivar – ou mesmo forçar – a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta por decisão judicial. 3.2. Conforme disposto no art. 537, § 1o, do CPC, a multa pode ser majorada pelo juiz, de ofício ou a requerimento, quando se mostrar insuficiente para compelir o devedor à efetivação da obrigação. 3.3. Precedente: “(...)1. A multa pelo descumprimento de decisão judicial é prevista no ordenamento jurídico e tem a função de compelir a parte a cumprir a obrigação imposta. Na hipótese, diante do descumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência, deve ser mantida a decisão superveniente que majorou as astreintes. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (07176589220218070000, Rel. Cruz Macedo, 7a Turma Cível, DJE: 03/12/2021). 3.4. No caso dos autos, inicialmente, foi aplicada a pena de multa no valor de R$ 500,00 por dia de descumprimento, limitada a R$ 25.000,00, em 23/05/2022. 3.5. Ao que tudo indica, o valor a título de multa diária R$ 1.000,00, limitada ao máximo de R$ 50.000,00 está de acordo com a natureza da demanda, bem como atende ao princípio da razoabilidade, sobretudo em razão do atraso já perpetrado no cumprimento da obrigação. 3.6. A decisão deve ser parcialmente reformada para dilatar o prazo para o cumprimento da medida para 10 (dez) dias, mantendo-se a majoração da pena de multa fixada em caso de descumprimento.
4. Recurso parcialmente provido.